Tribunal: TJDFT
Processo: 0002691-07.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDIÇÕES DO SURSIS. PENA INFERIOR A SEIS MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
2. Sendo o réu condenado à pena inferior a 6 (seis) meses e concedido o sursis, não cabe como condição a prestação de serviços à comunidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.